Tribunal: STF
Processo: Rcl 41170
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Colatina/ES, nos autos do Processo 0001791-14.2016.5.17.0141, que teria violado a autoridade do decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 114/PI e da ADPF 275/PB (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra o seguinte: 
    “[o] Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo – SINODONTO/ES, ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0001791-14.2016.5.17.0141, em face da Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania – ORDESC, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial dos cirurgiões dentistas. 
    2- A referida ação decorre de Termo de Parceria firmado entre a ORDESC e o Município de Colatina/ES. Trata-se, pois, de lide em que o Estado do Espírito Santo não figurou no polo passivo e não usufruiu dos serviços prestados pelos profissionais substituídos. 
    3 - A sentença julgou parcialmente procedente o objeto da Reclamação Trabalhista e, em fase de execução, o douto Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Colatina, Dr. Itamar Pessi, determinou que o Estado do Espírito Santo providenciasse a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais presentes e futuros repassados à ORDESC, até atingir o montante de R$3.567.867,66 (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), decorrente do Termo de Parceria nº 0012009. 
    4 - Diante de tal fato, o Estado do Espírito Santo ajuizou Embargos de Terceiro, julgados improcedentes. Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Agravo de Petição, estando pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região” (pág. 2 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Sustenta, em síntese, que:
    “[...] esta Excelsa Corte na ADPF nº 114, ajuizada pelo Estado do Piauí que proibiu a Justiça Laboral de bloquear valores em contas do Poder Executivo daquele Ente Federado: […].
    19 - No mesmo diapasão, na ADPF 275 ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Piauí, em decorrência de decisão judicial da Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em convênio firmado com a União, para satisfação de crédito trabalhista. Vejamos o Acórdão: […].
    21 - Como já dito, o Reclamante está impugnando ordem judicial, proferida pelo MM. Juiz do Trabalho de Colatina/ES, determinou penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais repassados à ORDESC, presentes e, até atingir o montante de R$3.567.867,66 (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) perante o Estado do Espírito Santo, incidindo sobre o FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE” (págs. 7-11 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Nesse contexto, afirma que:
    “Ora, sendo as verbas oriundas do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, há claro desrespeito ao que fora decidido nas ADPF nº 114 e 275, que confirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, nos termos do voto do eminente Ministro Relator, a partir do Precedente fixado na ADPF 275. 
    […]
    28 - Nesse passo, a incidência do regime de direito público, bem como a caracterização de bens cujo propósito é voltado ao interesse social, torna-os inalienáveis e impenhoráveis. Daí a proteção dada pelo artigo 100 do texto constitucional, que impede a penhora de bens públicos ao prever sistema de pagamento via precatórios” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Colatina (ES), nos autos da ATord-0001791-14.2016.5.17.0141, ; […]
    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPF 275 e 114, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes (SP), nos autos da ATrd-0001791 [...]”(págs. 22-23 do documento eletrônico 1). 
    Em 5/6/2020, deferi a liminar (documento eletrônico 25).
    Ato contínuo, o Sindicato dos Odontologistas do Espírito Santo – Sinodonto/ES, opôs embargos de declaração (documento eletrônico 29).
    Houve contrarrazões pelo Estado reclamante (documento eletrônico 40).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 43).
    Na petição de contestação, o Sinodonto/ES sustentou litispendência relativamente à Rcl 36.535/ES, também de minha relatoria (documento eletrônico 45).
    Em 16/10/2020, o referido Sindicato juntou aos autos acórdão superveniente proferido pelo TRT17, o qual negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo no processo de origem (documentos eletrônicos 72 e 73).
    O Estado do Espírito Santo noticiou que o Tribunal Pleno referendou liminar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADPF 664/ES (documentos eletrônicos 75 e 76). 
    Devidamente citada, a Ordesc deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 78 e 79).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo procedência do pedido formulado na reclamação (documento eletrônico 81).
    Em 14/12/2020, o Estado reclamante juntou petição aos autos na qual alega descumprimento da liminar nesta reclamação, verbis:
    “Apesar do Ente Público juntar as decisões proferidas na presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e na ADPF nº 664-ES, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Espírito Santo ignorou as decisões emanadas por essa Excelsa Corte[...].
    10. É cediço que Vossa Excelência suspendeu a eficácia da ordem de penhora/bloqueio processada nos autos principais, ou seja, na Reclamação Trabalhista 0001791-14.2016.5.17.0141, mas para se evitar conflito de decisões é que o Estado de Espírito Santo requer a imediata suspensão das decisões proferidas pelo o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Espírito Santo, nos autos do processo ETCiv 0000856-66.2019.5.17.0141 e no processo nº 0000010-15.2020.5.17.0141, a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida por este Eminente Ministro Relator na presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, bem como, seja respeitada a decisão proferida pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 664-ES, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Suprema Corte e consequente confirmação da liminar deferida” (pág. 83 do documento eletrônico 3 - grifei).
    Instado a manifestar-se, o Juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES apresentou informações (documento eletrônico 102).
    O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região também prestou esclarecimentos (documento eletrônico 107).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    De início, esclareço ainda que esta reclamação não se confunde com a Rcl 41.170/ES, também de minha relatoria. Embora versem sobre os mesmos fatos, os paradigmas indicados são outros precedentes desta Corte. A causa de pedir, portanto, é distinta, não se caracterizando a identidade de ações, nem havendo falar em litispendência, como colocado em contestação do Sinodonto/ES.
    Nestes autos, sustenta-se violação de decisões desta Corte no julgamento da ADPF 114/PI e da ADPF 275/PB.
    No julgamento da ADPF 275/PB, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Também no exame da ADPF 114/PI, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, os Ministros desta Corte fixaram a seguinte tese de julgamento: 
    "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988).”
    No caso dos autos, a decisão reclamada de primeira instância determinou a “penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais da ORDESC, presentes e futuros, perante o Estado do Espírito Santo, até atingir, a partir desta data, o montante de R$ 3.567.867,66 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e sessenta e seis centavos), correspondente ao valor do acordo homologado, após a subtração da primeira parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já adimplidas” (pág. 2 do documento eletrônico 14, grifos no original).
    O decisum foi reexaminado por meio de agravo de petição pelo TRT17 e permaneceu intacto. Ao conceder informações, o Presidente do Tribunal de origem apresentou a síntese dos argumentos que deram suporte à penhora de valores do Fundo Estadual de Saúde:
    “O pedido principal na Ação Trabalhista a que vinculada a decisão atacada pela presente Reclamação decorre da inobservância, pela ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, da aplicação do piso salarial da categoria dos odontólogos. Devidamente citada naquele feito, a demandada não apresentou defesa, tampouco compareceu à audiência. A sentença, assim, acolheu em parte os pedidos, condenando-a cumprir as obrigações estampadas em sua fundamentação.
    Iniciada a execução com as diligências de estilo, o juízo da Vara de Colatina determinou a expedição de ofício ao Município de Colatina e à Secretaria do Estado do Espírito Santo para que disponibilizasse em conta judicial aberta para esse fim específico, eventuais valores presentes e futuros de que a ORDESC fosse credora, até o limite da execução. Posteriormente houve a modulação de tal decisão, para limitação do bloqueio em questão a 30% do montante mensal dos créditos. Foram apresentados, no desenrolar da tramitação do feito, pela empresa e pelo Estado do Espírito Santo, agravos de petição em face de decisões proferidas pelo juízo de execução (processos n.º 0000856-66.2019.5.17.0141 e 0000010-15.2020.5.17.0141).
    A 1ª Turma deste Tribunal, ao julgar o Agravo de Petição interposto, manteve a decisão original. Vejam-se os seguintes excertos da decisão citada:
    ‘[...]
    Tem-se dos autos, no documento de ID. d709747, a realização de penhora de créditos de pessoa jurídica de direito privado denominada Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania que se trata de uma OSCIP, em razão de ação coletiva, (processo 0001791- 14.2016.5.17.0141) ajuizada pelo embargado, Sindicato de Odontologistas do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a inobservância pela ORDESC da aplicação do piso salarial da categoria dos odontólogos.
    Ainda, do feito vê-se que a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania - ORDESC firmou termos de parcerias com o município de Colatina e com o Estado do Espírito Santo, recebendo, assim, repasses para consecução de prestação de serviços destinados à saúde.
    E, agora, o foco dos autos encontra-se na averiguação da possibilidade de constrição de crédito da Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, montante repassado pelo Estado do Espírito Santo, sob o prisma da impenhorabilidade dos valores bloqueados.
    Para isso, vejamos o teor do artigo art. 833, inciso IX, do CPC:
    Art. 833 - São impenhoráveis:
    (...)
    IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
    (...)
    Transcrevo, ainda, excerto do termo de parceria firmado entre o embargante, Estado do Espírito Santo, e a ora a ORDESC (ID. bf658f9), in verbis:
    (...)
    Objeto - prestação de serviços em caráter complementar, para a implantação e implementação de trabalho de Acolhimento e Classificação de Risco, nos seguintes hospitais (...)
    Assim, não obstante a cláusula de impenhorabilidade prevista pelo desenho legal, o caso dos autos não se enquadra em penhora de recursos públicos, pois não houve constrição de verba pública repassada pelo Estado do Espírito Santo com destinação específica e compulsória na gestão de ações da saúde, mas sim, de acordo com o termo de parceria, de bloqueio de numerário referente ao pagamento à ORDESC pela prestação de serviços realizadas pelos profissionais por ela contratados, tanto que a quitação das parcelas do convênio, de certo, tende a ocorrer apenas após a efetiva prestação de serviço.
    Com efeito, trata-se de bloqueio de créditos devidos à Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania - ORDESC em razão do cumprimento de suas obrigações referentes ao objeto do termo de parceria, ou seja, contraprestação pelos serviços prestados por pessoa jurídica de direito privado.
    No mais, além de caracterizar crédito contraprestativo, realizada a transferência para a ORDESC, o repasse oriundo do termo de parceria incorpora-se ao patrimônio da pessoa jurídica de direito privado, deixando de ostentar a natureza de recurso público, sendo, portanto, penhorável.
    [...]
    Além disso, em feito similar aos presentes autos (processo 0000730- 16.2019.5.17.0141), em que litigam obreiros da ORDESC - Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania em face da referida empregadora, o Estado do Espírito Santo, que lá atuou como terceiro interessado, não logrou êxito em sua pretensão, tendo esta 1ª Turma em julgamento realizado em 05 de maio de 2020, por maioria, decidido manter a penhora de créditos repassados pelo ente público à mencionada OSCIP, negando provimento ao recurso do ente público.
    Dessa forma, escorreita a r. sentença, cujos fundamentos passo a adotar para que façam parte das minhas razões de decidir.
    Logo, por todo o exposto, nego provimento’.
    […]
    Tem-se, assim, que, como reiteradamente exposto pelos juízos instados, não se cuidam, na espécie, de recursos públicos repassados a entidade privada para fins de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (transferência voluntária), tratando-se, na verdade, de remuneração/pagamento pelos serviços prestados pela ORDESC ao Município de Colatina, decorrente da terceirização de serviços de assistência à saúde. Portanto, não incide, na espécie, a disposição contida no inciso IX do artigo 833, do CPC.
    Tratando-se apenas e tão somente de penhora de créditos da entidade privada ORDESC perante o Estado do Espírito Santo, no momento em que tais créditos se tornarem disponíveis para o ente privado, não há que se falar em violação à autoridade do decidido por essa e. Suprema Corte no julgamento da ADPF 114/PI e ADPF 275/PB.
    […]
    Na hipótese dos autos, o Juízo da Vara do Trabalho de Colatina determinou o bloqueio parcial de créditos da entidade privada, valores que lhes seriam pagos pelo Estado do Espírito Santo como contraprestação por serviços efetivamente realizados, após a devida medição e comprovação de sua regularidade fiscal, dentre outros, vale dizer, após a regular liquidação da despesa.
    Não se trata, assim, em absoluto, de ‘recurso público vinculado a convênio’, ou de ‘receita pública’ sob disponibilidade de ente da administração pública, mas de crédito regularmente constituído em favor da ORDESC, nos termos da Lei 4.320/64:
    ‘Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
    Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
    § 1° Essa verificação tem por fim apurar:
    I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
    II - a importância exata a pagar;
    III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
    § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
    prestados terá por base:
    I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
    II - a nota de empenho;
    III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
    Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga’
    Passível, portanto, referido crédito, de penhora, na forma dos arts. 855 e seguintes do Código de Processo Civil. A matéria em debate vem sendo cada vez mais sedimentada junto às jurisprudências dos Tribunais do Trabalho e do TST: [...]” (págs. 4-13 do documento eletrônico 107 – grifei).
    Observo, nesse contexto, que há contrariedade às teses jurídicas exaradas por esta Corte por ocasião do julgamento das ADPFs 114/PI e 275/PB, sobretudo porque os valores têm origem no Fundo Estadual de Saúde, e estão sendo utilizados para quitar dívidas, não do Estado do Espírito Santo, mas do Município de Colatina/ES.
    Ademais, em reforço ao argumento, o Plenário desta Corte, em decisão posterior ao ajuizamento desta reclamação, referendou a Medida Cautelar na ADPF 664/ES, a qual guarda a identidade material com a presente causa. Colho da ementa do acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
    2. Medida Cautelar referendada” (grifei).
    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: Rcl 43.584/MA, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.113-MC/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 44.676/MA, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 42.063-MC/MA, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, julgo procedente o pedido na reclamação para cassar as decisões do TRT17 nos autos do Processo 0001791-14.2016.5.17.0141, e dos respectivos processos conexos, que implicaram a bloqueio de valores oriundos do Fundo Estadual de Saúde daquele Estado. Fica prejudicado, por conseguinte, o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator